Tribunal: TJDFT
Processo: 0734000-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734000-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: ERICK SANTOS BARROS RECLAMADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência liminar proposta por ERICK SANTOS BARROS contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (IDs 71120499 e 73725324 dos autos n. 0707132-43.2024.8.07.0006), que negaram seguimento ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e impuseram ao reclamante multa por litigância de má-fé, em razão do exercício regular do direito de recorrer. O reclamante alega, em síntese, que nos autos originários “aviou o competente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 68709580), com fundamento no artigo 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, buscando submeter a questão à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça”, o qual não foi admitido, tendo o respectivo agravo interno sido rejeitado, com a fixação de multa por litigância de má-fé. Argumenta que a Primeira Turma Recursal usurpou competência do STJ ao realizar juízo prévio de admissibilidade do incidente, contrariando o entendimento firmado na Reclamação 42.409/RS do STJ, que determina o mero processamento e remessa dos autos à Corte Superior, sem análise prévia pela Turma Recursal, defendendo que “não há previsão legal para juízo prévio de admissibilidade pela turma recursal em incidentes de uniformização fundados no artigo 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, competindo a esta apenas o processamento e a remessa dos autos à corte superior”. Sustenta que “a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito encontra fundamento direto na Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, que, em seu artigo 1o, estabelece, de forma inequívoca, a atribuição conferida aos Tribunais de Justiça para dirimir, em caráter excepcional, as divergências entre os acórdãos das Turmas Recursais Estaduais e a jurisprudência daquela Corte Superior.” Pontua, ainda, acerva da alegada “usurpação da competência do superior tribunal de justiça e o precedente paradigmático da segunda turma recursal do TJDFT”, bem assim descreve “irregularidades de fundo e da negativa de prestação jurisdicional no processo originário” e arremata destacando a “teratologia da condenação por litigância de má-fé: a punição pelo regular exercício do direito de recorrer”. Busca, em sede liminar, a suspensão do trâmite do processo originário (no 0707132-43.2024.8.07.0006), até o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, requer a cassação dos acórdãos reclamados, a anulação da condenação por litigância de má-fé e a determinação de regular processamento do pedido de uniformização, com remessa ao STJ. Intimado para se manifestar quanto à admissibilidade da petição inicial (ID 76445289), traz a petição de ID 76454716 e documentos. Custas processuais recolhidas conforme informações dos autos (ID 76448413). É o relatório. Decido. Consoante narrado, o reclamante busca a cassação dos acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negaram seguimento ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e impuseram multa por litigância de má-fé, em alegada afronta à autoridade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A disciplina da reclamação encontra balizas no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, prevendo o art. 988 que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros, garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II), desde que esgotadas as instâncias ordinárias e não transitada em julgado a decisão reclamada (§ 5o, incisos I e II). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe, em seu art. 196, que caberá reclamação para, dentre outros, dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (inciso IV), conferindo à Câmara de Uniformização a competência para processar e julgar a reclamação quando elencada a divergência entre Turma Recursal do TJDFT e o STJ (art. 18, VI, do RIJDFT). Como visto, a reclamação ancorada no art. 196, VI, do RITDFT possui escopo peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar (precedente qualificado do STJ), não se verificando, contudo, hipótese de cabimento de reclamação, porquanto não logrou êxito o reclamante em apontar a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, embora intimado especificamente para tanto. Na espécie limita-se a elencar o julgamento ocorrido por ocasião da apreciação, pelo STJ, do REsp 42.409/RS, o qual, apenas constitui o julgamento de um caso fático específico, não se qualificando, contudo, como parâmetro para fins de autorizar a admissibilidade de Reclamação, na forma do art. 196, VI, do RITJDFT, porquanto não fora julgado na sistemática de recursos repetitivos, IAC ou IRDR. A propósito: Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso, e não como instrumento excepcional de aplicação do sistema de precedentes criado pelo novo estatuto processual. (Acórdão 1967508, 0727539-88.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) A reclamação apresentada diante de julgamento de turma recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. (...) O reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente. (Acórdão 1923022, 0723082-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (Acórdão 1781826, 0728269-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Nesse sentido, a conclusão inarredável é que a presente reclamação é absolutamente inadmissível, por falta de amparo legal, fugindo a pretensão do reclamante na espécie ao escopo desenhado pelo CPC em conjugação com o Regimento Interno desta Corte, em alinhamento, ademais, com a Resolução no 3/2016 do STJ. Ante a patente inadmissibilidade da reclamação, cabe ao relator indeferi-la de plano, e nos exatos termos do inciso I do art. 198 do RITJDFT, não havendo proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, pois as irregularidades dizem respeito aos pressupostos de cabimento da reclamação, insuscetíveis de saneamento pela parte interessada. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Advirto, por oportuno, que em caso de interposição/oposição de recurso considerado meramente protelatório ou manifestamente improcedente, serão aplicadas as sanções processuais cabíveis, à luz dos arts. 1.026, §2o, e 1.021, §4o, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator